Tribunal: TJMT
Processo: 1020176-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020176-81.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERMAQUINAS DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 07.374.276/0001-89 (RECORRENTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL ENTREGUE À SECRETARIA DE SAÚDE. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. INADIMPLÊNCIA DO ESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que a empresa recorrida por meio de pregão eletrônico, foi contratada para a entrega de materiais de consumo para a Secretaria de Saúde, com o recebimento destes por servidora, deve o Estado efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020176-81.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fermáquinas Distribuidora de Maquinas e Ferramentas Ltda.

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou Julgou Improcedente a pretensão inicial.

Inicialmente, destaco que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

A empresa reclamante ajuizou a presente ação de cobrança, por ser credora da quantia de R$ 22.498,30, em razão da entrega de materiais especificados na nota fiscal sob no 1596, e a nota fiscal no 1597 no valor de R$ 12.453,00. Sustenta que foi realizado o procedimento administrativo adequado para a compra dos materiais descritos nas referidas notas, conforme notas de empenho n. 21601.000.14.004079-4 e no 21601.0001.14.004078-6 e que após a entrega dos materiais o Estado não realizou o pagamento destes.

O Estado de Mato Grosso, aduz que inexiste provas acerca da prestação dos serviços que ensejaram a cobrança ajuizada pela reclamante, razão pela qual, não há que falar em valores a serem pagos.

Em que pese as alegações do Estado de que inexiste provas acerca da prestação dos serviços realizado pela reclamante, denoto que foram juntadas notas fiscais com a descriminação dos materiais entregues a secretaria de saúde, bem como se encontram devidamente assinadas, assim o Estado não pode se furtar de realizar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Denoto ainda, que o réu não trouxe aos autos prova do adimplemento do débito em questão, ônus que lhe incumbia, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, portanto, ante a ausência de demonstração de pagamento dos valores cobrados nos autos, a sentença deve ser reformada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamante e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de determinar o pagamento no valor R$ 22.498,30, que deve ser atualizado pelo IPCA-E, a partir do inadimplemento da obrigação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação; E conforme a EC no 113/2021 a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023